Tribunal: TJES
Processo: 5007590-41.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007590-41.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANDRE FELIPE SILVA DOS SANTOS GONCALVES
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ALEGRE - 2ª VARA
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007590-41.2023.8.08.0000

PACIENTE: ANDRÉ FELIPE SILVA DOS SANTOS GONÇALVES

Advogado do(a) PACIENTE: ANDRE DE ANDRADE RIBEIRO - ES19939-A

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ALEGRE - 2ª VARA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA
.
FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA.

ORDEM DENEGADA.

1. Não há constrangimento ilegal, se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade para a garantia da ordem pública, tendo em vista que o paciente responde a outra ação penal pela prática de crime de mesma natureza, tendo passado por audiência de custódia em julho de 2021, o que, somado ao expressivo quantitativo de drogas apreendidas, denota circunstâncias concretas que evidenciam o potencial de reiteração delitiva e a periculosidade à incolumidade pública, justificando a manutenção da custódia cautelar

2
.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007590-41.2023.8.08.0000

PACIENTE: ANDRÉ FELIPE SILVA DOS SANTOS GONÇALVES

Advogado do(a) PACIENTE: ANDRE DE ANDRADE RIBEIRO - ES19939-A

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ALEGRE - 2ª VARA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ANDRÉ FELIPE SILVA DOS SANTOS GONÇALVES

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE ALEGRE, nos autos do Processo tombado sob nº 0000340-36.2023.8.08.0002, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
07/6/2023
, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Consta dos autos que, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido no Processo nº 0000327-37.2023.8.08.0002, no dia 07/6/2023, na residência do réu localizada na Rua São Bartolomeu, Distrito de Rive, em Alegre, agentes policiais apreenderam 02 (dois) tabletes grandes, 01 (um) tablete médio e 05 (cinco) tabletes pequenos de maconha, 04 (quatro) papelotes e 01 (uma) sacola média de cocaína, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) pote contendo comprimidos, 01 (um) pacote de sacolas transparentes de sacolé e R$ 884,40 (oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos).

Além disso, foram localizadas 02 (duas) armas de
airsoft
(ar comprimido), sendo uma pistola e uma carabina.

No caso vertente, não se discute a
prova da materialidade do crime
e a
existência de indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

Prosseguindo, com relação ao
perigo do estado de liberdade
, observo que as decisões por meio das quais fora decretada e mantida a prisão preventiva estão devidamente fundamentadas na necessidade para a
garantia da ordem pública,
tendo em vista o risco de reiteração delitiva.

Com efeito, consta que o paciente
responde a outra ação penal
pela prática de crime de mesma natureza (0000826-89.2021.8.08.0002 – tráfico de drogas e associação para o tráfico, com envolvimento de adolescente), tendo passado por audiência de custódia em julho de 2021, o que, somado ao expressivo quantitativo de drogas apreendidas, denota circunstâncias concretas que evidenciam o potencial de reiteração delitiva e a periculosidade à incolumidade pública, justificando a manutenção da custódia cautelar (STF, HC 206021 AgR, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021; STJ, AgRg no HC 691.766/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal 100210024467, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 29/09/2021).

Tais elementos também revelam a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão preventiva para a neutralização dos riscos identificados.

Por fim, acrescenta-se que, segundo informações do Juízo de origem, houve designação de audiência de instrução para prazo bastante razoável (28/8/2023).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)